Tribunal: TJSP
Processo: 0003456-90.2014.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Criminal. FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos. Crime consumado. Inadmissibilidade de aplicação do "Princípio da Insignificância". Condenação mantida. Fixação da pena exclusivamente em multa. Apelo parcialmente provido. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. Extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003456-
90.2014.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante BENEDITO DONIZETTI
CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para fixar a
pena de BENEDITO DONIZETTI CÂNDIDO exclusivamente em multa de 10 dias-multa,
no piso, e, em consequência, julgaram extinta sua punibilidade pela prescrição retroativa
da pretensão punitiva (art. 107, IV, do CP). V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003456-90.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 10.781 2/6 B/EV

Apelação Criminal no 0003456-90.2014.8.26.0058
Apelante: Benedito Donizetti Cândido
Apelado: Ministério Público
Comarca: Agudos
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Ana Carolina Achôa Aguiar
Siqueira de Oliveira
VOTO no 10.781
Apelação
Criminal.
FURTO
QUALIFICADO.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Confissão
do
réu
corroborada
pelos
demais
elementos. Crime consumado. Inadmissibilidade de
aplicação
do
“Princípio
da
Insignificância”.
Condenação mantida. Fixação da pena exclusivamente
em multa. Apelo parcialmente provido. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. Extinção da
punibilidade.
1) BENEDITO DONIZETTI CÂNDIDO foi condenado,
pela r. sentença de fls. 122/126, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime aberto, mais pagamento de 06 dias-multa, no piso, por infração ao art.
155, §4o, IV, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado,
o
réu
recorreu
pugnando
pela
absolvição com base no princípio da insignificância ou bagatela e alegou,
também, o fato de ter mais de 60 anos, ser aposentado e possuir instrução
reduzida. Aduziu, finalmente, que o delito foi tentado porque a vítima não teve
qualquer prejuízo (fls. 141/146).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003456-90.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 10.781 3/6 B/EV
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
151/154), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
do apelo defensivo (fls. 164/169).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 19/09/2014, na Comarca
de Agudos, BENEDITO DONIZETTI CÂNDIDO subtraiu, mediante concurso de
pessoas com José Roberto da Silva (processo suspenso quanto a ele), para
proveito comum, 07 sacas de laranja pertencentes à vitima P.A.
Os fatos ficaram demonstrados em Juízo (DVD fls.
102).
A vítima relatou que foi informada pelo proprietário da
área rural vizinha de que duas pessoas estavam subtraindo laranjas de seu
pomar deslocando-se até o lugar dos fatos. A polícia foi acionada. Quando
chegou avistou os indivíduos subtraindo as frutas e, no momento em que eles
notaram sua presença, tentaram fugir, mas acabaram por colidir com o carro
numa árvore. No interior do veículo foram localizadas as 07 sacas de laranja que
haviam sido furtadas. Reconheceu o réu em Juízo, pois ele e seu comparsa já
tinham sido vistos antes pelo declarante, uma vez que furtavam seu pomar toda
semana, embora sempre conseguissem fugir.
O policial Rubens Garcia disse em seu depoimento
que recebeu uma denúncia anônima via COPOM de que estava ocorrendo furto
de laranja num pomar localizado nas redondezas. Chegando ao local deparou-se
com um veículo Gol e dois indivíduos. Prosseguindo para a abordagem foram
encontradas as sacas de laranja. Em seguida, a vítima compareceu ao local e
prontamente reconheceu as frutas furtadas e os indivíduos como sendo os
ladrões. Todos foram conduzidos à Delegacia. Reconheceu BENEDITO como
sendo um dos ladrões.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial Paulo
Sérgio que acrescentou que BENEDITO confessou que realmente havia furtado
as laranjas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003456-90.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 10.781 4/6 B/EV
O réu afirmou que foi convidado por José para pegar
laranjas, mas recusou o convite porque não podia pegar peso por ser operado,
motivo pelo qual também se aposentou, mas o corréu insistiu no convite
afirmando que pegaria as laranjas para o interrogando; sendo assim, acabou por
aceitar o convite.
Desse modo, como os policiais e a vítima confirmaram
que a res furtiva foi localizada na posse dos réus, bem como que BENEDITO
confessou o crime, há elementos suficientes para comprovar a materialidade e
autoria delitivas.
A idade do réu e o fato de possuir instrução reduzida
não são salvo-conduto para o cometimento de delitos.
No mais, o crime foi consumado porque os réus
efetivamente se apoderaram das sacas de laranja. A recuperação da res foi
apenas consequência da colisão do veículo e atuação dos policiais.
O C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, pacificou o tema, decidindo que a consumação do furto dá-se com a
mera inversão da posse sobre a coisa e prescinde da pacificação desta.
Confira-se: “Delimitada a tese jurídica para os fins do art.
543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, REsp 1524450/RJ,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015).
No mais, não é caso de se reconhecer o “Princípio da
Insignificância”, considerando que se trata de furto qualificado pelo concurso de
agentes, demonstrando periculosidade social do apelante.
Segundo os critérios do E. STF: “1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003456-90.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 10.781 5/6 B/EV
evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a
ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta
no âmbito da sociedade”. (STF - HC 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/02/13).
In casu, o valor de R$ 195,00, correspondente ao das
laranjas subtraídas (cf. auto de avaliação de fls. 30), não pode ser considerado
desimportante para a vítima, cujo prejuízo ela aceitaria pacificamente. Assim, não
comporta acolhimento a tese defensiva de que se encontra caracterizada a
atipicidade da conduta em face do pequeno valor da coisa subtraída.
Ademais, o próprio Código Penal prevê que em caso
de pequeno valor existe a possibilidade de concessão do privilégio (art. 155, § 2o,
do CP), o que já foi efetivado na r. sentença.
Mantém-se, portanto, a condenação pelos seus
próprios fundamentos.
A pena-base foi dosada no mínimo legal e, na etapa
seguinte, apesar da confissão espontânea do acusado, manteve-se a mesma
reprimenda, uma vez que é vedada a redução pela Súmula 231 do C. STJ.
Por fim, na última fase, reconheceu-se o privilégio
previsto no § 2o do art. 155 do CP, razão pela qual a pena foi reduzida de 1/3,
resultando em 01 ano e 04 meses de reclusão e 06 dias-multa.
No entanto, não há motivo para deixar de reconhecer a
hipótese mais benéfica, ou seja, da aplicação isolada da pena de multa, a qual
fixo em 10 dias-multa, no piso.
3) Reconhecida a nova pena, verifica-se a prescrição
retroativa da pretensão punitiva.
O prazo prescricional é de 02 anos (art. 114, I, do CP),
o qual transcorreu entre o recebimento da denúncia (26/01/2016 fls. 50/vo) e a
publicação da sentença (20/05/2019 fls. 127), de modo que perdeu o Estado,
pelo decurso do tempo, o direito de punir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003456-90.2014.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 10.781 6/6 B/EV
4) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para fixar a pena de BENEDITO DONIZETTI CÂNDIDO exclusivamente em
multa de 10 dias-multa, no piso, e, em consequência, julgo extinta sua
punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva (art. 107, IV, do
CP).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator